Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710627-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, RENATA TUMA E PUPO AGRAVADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATA TUMA E PUPO, RAFAEL TUMA E PUPO e TORK ENGENHARIA LTDA - ME, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0042983-25.2012.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada. Em suas razões recursais, os agravantes preliminarmente alegam cerceamento no seu direito por ausência de prestação jurisdicional na decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração. Afirmam que teriam sido apontadas obscuridades naquele recurso a respeito das provas que o juízo a quo teria utilizado na conclusão do esvaziamento patrimonial, contração de dívidas iniquas e gestão fraudulenta, mas que a decisão padeceria de fundamentação adequada. Aduzem que os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica não estariam preenchidos uma vez que teriam sido localizados bens a penhora através da correta indicação do endereço pelos agravantes; faltariam diligências para que se configurasse o esgotamento patrimonial; a empresa agravante não teria se dissolvido irregularmente assim como não teria sido comprovado o esvaziamento patrimonial nem a má-gestão ou fraude na administração da empresa. Tecem outras e colacionam julgados em abono a sua tese. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, cassando-se a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração para que as obscuridades apontadas sejam esclarecidas nessa instância ou na origem bem como reformando-se a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica para que os sócios sejam excluídos do polo ativo da execução e eventuais atos constritivos sejam anulados. Preparo recolhido ID 15823622 e 15823623. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Passo à análise do recurso. 1. Preliminar de Cerceamento de Direito Após a decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravante, a parte opôs Embargos de Declaração (ID 58871103 dos autos na origem) que tiveram seu provimento negado nos seguintes termos (ID 60243016 dos autos na origem): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor/réu contra a Decisão de ID n. 57403090. Alega a parte embargante que referida decisão é obscura em razão de ponto que ressalta. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID Num. 58871103). O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Intime-se. Em que pese as alegações dos agravantes de que essa decisão seria nula por falta de fundamentação adequada incorrendo em negativa de prestação jurisdicional e cerceamento no seu direito, verifica-se que o juízo de primeira instância negou provimento aos Embargos de Declaração fundamentando sua decisão pela falta de obscuridade, contradição ou omissão nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Fundamentação resumida não quer dizer ausência de fundamentação uma vez que o juízo analisou as obscuridades apresentadas concluindo pela sua inexistência bem como pela pretensão da parte na rediscussão do mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos Embargos de Declaração. Neste contexto, não há que se falar em nulidade da decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO ADQUIRENTE COMPRADOR. CLÁUSULAS QUE PENALIZAM O CONSUMIDOR PELA MESMA SITUAÇÃO. COBRANÇA CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA NA SENTENÇA. RETENÇÃO TOTAL FIXADA EM 5% SOBRE A IMPORTÂNCIA PAGA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA REMANESCENTE. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O Julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Ressalte-se que fundamentação sucinta não significa fundamentação insuficiente. (...) 10. RECURSO CONHECIDO E NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida. (Acórdão n.1100878, 20160111200623APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 08/06/2018. Pág.: 392/395) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. PENSÃO TEMPORÁRIA POR MORTE. INSTITUIDORA DA PENSÃO APOSENTADA. BASE DE CÁLCULO. PROVENTOS EFETIVAMENTE PERCEBIDOS. EVENTUAL IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO. APRECIAÇÃO NA VIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da sentença, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Em outras palavras, fundamentação sucinta não configura ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. (...) 3. Apelação e reexame necessário conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos. (Acórdão n.1091198, 20150110676052APO, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018. Pág.: 152-161) Portanto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de direito ante a falta de fundamentação adequada na decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração. 2. MÉRITO O Juízo a quo deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica suspendendo a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada, ora agravante. Vejamos: Cuida-se de fase de cumprimento de sentença movida pela parte credora acima nominada contra a empresa executada supra identificada, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. Os sócios compareceram nos autos e apresentaram contestação. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, inclusive diante da tentativa frustrada certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, de onde se extrai que a instituição devedora não mais estava estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Igualmente sem sucesso as tentativas de bloqueio de créditos da empresa executada junto a órgão públicos e empresas privadas. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido abuso da personalidade e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. A despeito de a empresa executada ter indicado bens para penhora, após, diversas diligências nos endereços indicados, os referidos bens sequer foram localizados para saldar o débito, ante o comportamento do executado em não indicar a correta localização dos bens. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, verifico que além de esvaziar o patrimônio da pessoa jurídica, a parte suscitada também não efetuou o pagamento, não se manifestando também acerca das provas necessárias para demonstrar a regularidade de sua atuação frente a pessoa jurídica constituída, demonstrando, assim, a fraude na utilização da pessoa jurídica. Ademais, conforme alegado, a empresa executada vem passando por dificuldades financeiras desde de 2012, contudo, ainda em 2011 não foi capaz de honrar com seus compromissos, não possuindo qualquer patrimônio líquido hábil para saldar suas dívidas, o que caracteriza a má gestão pelos sócios. Desta forma, entendo que está presente a intenção fraudulenta no presente caso, caracterizada pelo afastamento da empresa de sua finalidade econômica, esquivando-se os suscitados do dever de administrar satisfatoriamente o negócio e assumindo obrigações iníquas, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim. Nesse sentido, confira-se jurisprudência do e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 50 CC. PREENCHIMENTO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O encerramento súbito das atividades da empresa devedora, a dificuldade em localizar tanto os bens quanto os próprios representantes da pessoa jurídica e o descaso destes para com as determinações judiciais, demonstram o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1120026, 07082707320188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 31/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos e na capa destes autos, consignando as qualificações dos sócios inseridas no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. Defiro a penhora de valores nas contas dos sócios pelo sistema BACENJUD, como solicitado pela parte credora. (destaquei) A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabeleceu como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no art. 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) Nessa ilação, a decisão do magistrado de primeiro grau não está alinhada à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para que seja caracterizado o abuso da personalidade jurídica, aos fins da desconsideração, não são suficientes a mera demonstração de dissolução irregular ou de insolvência da pessoa jurídica. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO AUTORIZADA NA ORIGEM COM BASE NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E NA AUSÊNCIA DE BENS SUJEITOS À PENHORA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. No caso dos autos, os fundamentos trazidos pela Corte de origem para confirmar a aplicação da disregard doctrine estão alicerçados, basicamente, na dissolução irregular da sociedade empresária devedora e em sua insolvência, consubstanciada na "inexistência de bens da sociedade executada passíveis de penhora (pesquisas infrutíferas junto à ARISP, RENAJUD e BACENJUD - fls. 95 e 111/117)", além das pesquisas feitas nas declarações de IRPJ referentes aos exercícios de 2012 e 2013. 3. Contudo, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem sinalizado em sentido diametralmente oposto, deliberando não se caracterizar abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração de que trata o citado art. 50 do Código Civil de 2002, a mera demonstração de dissolução irregular sociedade empresária ou de insolvência da pessoa jurídica. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 960.926/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei) A inexistência de ativos financeiros e a dissolução irregular da empresa não traduzem, literalmente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. Sobre o tema "limites à aplicabilidade do art. 50 do CC.", o informativo de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 0554 traz a seguinte lição, tirada do julgamento do EREsp 1.306.553-SC, de relatoria da eminente Ministra Maria Isabel Gallotti: DIREITO CIVIL. LIMITES À APLICABILIDADE DO ART. 50 DO CC. O encerramento das atividades da sociedade ou sua dissolução, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica a que se refere o art. 50 do CC. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade social - adotada pelo CC - , exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros. É a intenção ilícita e fraudulenta, portanto, que autoriza, nos termos da teoria adotada pelo CC, a aplicação do instituto em comento. Especificamente em relação à hipótese a que se refere o art. 50 do CC, tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, deve-se restringir a aplicação desse disposto legal a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. Dessa forma, a ausência de intuito fraudulento afasta o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica, ao menos quando se tem o CC como o microssistema legislativo norteador do instituto, a afastar a simples hipótese de encerramento ou dissolução irregular da sociedade como causa bastante para a aplicação do disregard doctrine. Ressalte-se que não se quer dizer com isso que o encerramento da sociedade jamais será causa de desconsideração de sua personalidade, mas que somente o será quando sua dissolução ou inatividade irregulares tenham o fim de fraudar a lei, com o desvirtuamento da finalidade institucional ou confusão patrimonial. Assim é que o enunciado 146, da III Jornada de Direito Civil, orienta o intérprete a adotar exegese restritiva no exame do artigo 50 do CC, haja vista que o instituto da desconsideração, embora não determine a despersonalização da sociedade - visto que aplicável a certo ou determinado negócio e que impõe apenas a ineficácia da pessoa jurídica frente ao lesado -, constitui restrição ao princípio da autonomia patrimonial. Ademais, evidenciando a interpretação restritiva que se deve dar ao dispositivo em exame, a IV Jornada de Direito Civil firmou o enunciado 282, que expressamente afasta o encerramento irregular da pessoa jurídica como causa para desconsideração de sua personalidade: "O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso da personalidade jurídica". Entendimento diverso conduziria, no limite, em termos práticos, ao fim da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, regresso histórico incompatível com a segurança jurídica e com o vigor da atividade econômica. Precedentes citados: AgRg no REsp 762.555-SC, Quarta Turma, DJe 25/10/2012; e AgRg no REsp 1.173.067/RS, Terceira Turma, DJe 19/6/2012. EREsp 1.306.553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 10/12/2014, DJe 12/12/2014. (destaquei) Assim tenho me manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA RÉ FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 1.015 admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. O Novo Código de Processo Civil de 2015, entre uma de suas muitas novidades, passou a dispor sobre o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, criando uma nova modalidade de intervenção de terceiros. 3. O incidente deve ser processado para assegurar o contraditório efetivo dos terceiros que poderão ter seus bens atingidos pela desconsideração. 4. O Novo Código de Processo Civil no requerimento haja demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do §4o do art. 134. 5. O art. 50 do Código Civil autoriza a desconstituição da personalidade jurídica quando ocorrer desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social; enquanto que a confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 6. No caso dos autos, o agravante formulou o pedido de desconsideração ainda na petição inicial do processo de conhecimento, o que é admitido pelo artigo 134, §2o, do CPC, todavia, não demonstrou nem o desvio de finalidade nem a suposta confusão patrimonial da empresa ré. 7. O mero inadimplemento da pessoa jurídica ou eventual encerramento irregular das atividades não são causas suficientes, por si só, para a aplicação da desconsideração. Precedentes do STJ. 8. Incabível no caso a aplicação da teoria menor prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor. 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão n.1039431, 07058105020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 31/08/2017.) (destaquei) Nesse mesmo sentido vem decidindo esse egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE, ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES E INSOLVÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 50, DO CC. 1. Em se tratando de relação jurídica sujeita ao regramento do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica depende da presença dos requisitos descritos no art. 50, do CC, que adotou a Teoria Maior. É indispensável, para essa finalidade, a prova do abuso da personalidade jurídica, que pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A retirada de sócio da sociedade também não evidencia a ocorrência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, tampouco a insolvência da pessoa jurídica e o encerramento irregular de suas atividades, o que inviabiliza a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo não provido. (Acórdão n. 1132793, 07123857420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. O art. 50 do Código Civil consagrou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não restou demonstrado nos autos. 2. "O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica" (Enunciado no 282, aprovado na IV Jornada de Direito Civil). 3. O entendimento exposto no enunciado da Súmula no 435 do STJ, não pode ser transposto para a esfera cível sem adaptações, é necessário adequá-lo ao art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1092057, 07064790620178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADEJURÍDICA. REQUISITOS. I - A desconsideração da personalidade jurídica, por se tratar de medida excepcional, deve ser utilizada somente quando presentes os requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil, ou seja, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, perpetrados por meio do abuso da estrutura da personificação. II - A mera demonstração da insolvência ou do encerramento irregular das atividades, não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n. 1011817, 07006937820178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, os documentos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica tendo em vista que a mera apresentação de fotos dos sócios ostentando uma vida pessoal de luxo ( ID 37509399 - Pág. 4/10 dos autos na origem) assim como as tentativas de penhora infrutíferas tanto nos autos em análise como de tentativa de penhora de percentual do faturamento em outros autos em conjunto com outra instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 37509399 - Pág. 12/13 dos autos na origem) não comprovam desvio de finalidade ou confusão patrimonial que caracterizem o abuso da personalidade jurídica. Assim, merece reparos a decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de maio de 2020 15:09:41. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador